Tribunal: STJ
Processo: 5371433-71.2020.8.09.0035
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852215 - GO (2025
/0041419-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: LUKAS SILVA CARNEIRO
ADVOGADOS
: RICARDO SILVA NAVES - GO009993
ANTONIO HIGINO DE OLIVEIRA - MA015705
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: GUSTAVO MORAIS GONDIM DE ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: CIL FARNEY MODESTO ARRATES JUNIOR - GO051162
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo regimental,
mantendo o não conhecimento do agravo em recurso especial em razão da carência de
impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
2. A defesa alegou omissão no acórdão embargado, sustentando a devida impugnação
de todos os fundamentos da decisão recorrida e a inaplicabilidade do óbice do enunciado
da Súmula n. 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são
cabíveis para sanar apontada omissão no acórdão embargado, considerando a alegação
de que os fundamentos da decisão recorrida foram impugnados pela parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 619
são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado,
não se prestando para rediscutir matéria decidida.
5. O acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente as questões suscitadas,
não havendo omissão, lacuna ou lapso que exijam integração.
6. A utilização inadequada da via recursal pode ensejar a certificação imediata do trânsito
em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA52292073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:30
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 46fe78ee-1afe-4a30-a8fe-bac76c8f86c3

7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando para rediscutir
2.
matéria decidida.
A utilização inadequada da via recursal pode justificar a certificação
imediata do trânsito em julgado.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
III; RISTJ,
art. 619;
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I; Súmula n. 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.690.618/CE,
DJEN de
19/8/2025,
27/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA52292073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:30
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 46fe78ee-1afe-4a30-a8fe-bac76c8f86c3

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852215 - GO (2025
/0041419-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: LUKAS SILVA CARNEIRO
ADVOGADOS
: RICARDO SILVA NAVES - GO009993
ANTONIO HIGINO DE OLIVEIRA - MA015705
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: GUSTAVO MORAIS GONDIM DE ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: CIL FARNEY MODESTO ARRATES JUNIOR - GO051162
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo regimental,
mantendo o não conhecimento do agravo em recurso especial em razão da carência de
impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
2. A defesa alegou omissão no acórdão embargado, sustentando a devida impugnação
de todos os fundamentos da decisão recorrida e a inaplicabilidade do óbice do enunciado
da Súmula n. 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são
cabíveis para sanar apontada omissão no acórdão embargado, considerando a alegação
de que os fundamentos da decisão recorrida foram impugnados pela parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52292084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:34
Código de Controle do Documento: f9de8646-c658-4fac-aa70-34422962e2c0

4. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 619
são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado,
não se prestando para rediscutir matéria decidida.
5. O acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente as questões suscitadas,
não havendo omissão, lacuna ou lapso que exijam integração.
6. A utilização inadequada da via recursal pode ensejar a certificação imediata do trânsito
em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando para rediscutir
2.
matéria decidida.
A utilização inadequada da via recursal pode justificar a certificação
imediata do trânsito em julgado.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
III; RISTJ,
art. 619;
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I; Súmula n. 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.690.618/CE,
DJEN de
19/8/2025,
27/8/2025.
RELATÓRIO Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUKAS SILVA
CARNEIRO contra o acórdão de fls. 1.537/1.544, que negou provimento ao agravo
regimental, mantendo a decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial. O
acórdão embargado ficou assim ementado (fls. 1.537/1.538):

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DE DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA
DA

AGRAVO

SÚMULA
N.
182/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu de agravo em recurso especial, com
fundamento na ausência de impugnação específica de todos
Documento eletrônico VDA52292084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:34
Código de Controle do Documento: f9de8646-c658-4fac-aa70-34422962e2c0

os motivos de inadmissibilidade do recurso especial,
carecendo da devida refutação o não cabimento de recurso
especial para apreciação de eventual ofensa a preceito
constitucional, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253,
parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula n. 182/STJ.
2. A defesa sustenta que teria impugnado todos os
fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial,
argumentando que as menções a dispositivos constitucionais
foram feitas apenas para reforçar a argumentação jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
agravo em recurso especial foi corretamente não conhecido
por ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, conforme exigido pelos arts. 932, III, do CPC e 253,
parágrafo único, I, do RISTJ, e pela Súmula n. 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial
possui um único dispositivo, ainda que fundamentada em
múltiplos óbices, exigindo que o agravante impugne todos os
fundamentos de forma específica e pormenorizada, conforme
entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ.
5. A parte, no agravo em recurso especial, não se
opôs ao fundamento de não cabimento de recurso especial
para apreciação de eventual ofensa a preceito constitucional.
Pelo contrário, sustentou a violação de normas constitucionais.
6. A ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, incluindo o não
cabimento de recurso especial para apreciação de eventual
ofensa a preceito constitucional, impede o conhecimento do
agravo
em
recurso
especial,
nos
termos
da
Súmula n. 182/STJ.
7. A tentativa de suprir deficiências de fundamentação
do agravo em recurso especial por meio de agravo
regimental esbarra na preclusão consumativa, conforme
precedentes do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
desprovido.
Tese de julgamento: 1. A decisão de inadmissibilidade
do recurso especial possui um único dispositivo, exigindo
que o agravante impugne todos os fundamentos de forma
específica e pormenorizada. 2. A ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do agravo em recurso especial, nos
termos da
3. A tentativa de suprir
Súmula 182/STJ.
deficiências de fundamentação do agravo em recurso
especial por meio de agravo regimental é vedada pela
preclusão consumativa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, III; RISTJ,
parágrafo único, I; art. 932, art. 253, Súmula 182/STJ.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
Min. João Otávio de Noronha, Corte
EAREsp 746.775/PR,
Especial,
DJe
30.11.2018;
STJ,
AgRg
no
Min.
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
AREsp 2.547.981/SC,
Turma, DJe 10.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.272.6emb90
Documento eletrônico VDA52292084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:34
Código de Controle do Documento: f9de8646-c658-4fac-aa70-34422962e2c0

/SP Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe
04.04.2023."

A defesa alega que o acórdão embargado é omisso porque a parte impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, de modo que não seria
aplicável o óbice da

Súmula n. 182/STJ.
Requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Penal – CPP, os embargos de
art. 619
declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado, vícios inexistentes na espécie.
Como restou consignado no acórdão embargado, o Tribunal de origem inadmitiu o
recurso especial, na decisão de fls. 1.381/1.384 em razão de: a) não cabimento de
recurso especial para apreciação de eventual ofensa a preceito constitucional; b) óbice
da Súmula n. 83/STJ, no que se refere à alegada violação ao
do Código de
art. 619
Processo Penal – CPP; e, c) no mais, óbice da Súmula n. 7/STJ.
No entanto, no agravo em recurso especial de fls. 1.394/1.406, a parte não
impugnou especificamente o fundamento consistente no não cabimento de recurso
especial para apreciação de eventual ofensa a preceito constitucional.
A deficiência existente na elaboração das razões do agravo em recurso especial
acarretou o não conhecimento da irresignação, circunstância explicitada no acórdão
embargado (fls. 1.537/1.544).
Nos embargos, a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar omissão,
lacuna ou lapso no acórdão, limitando-se a veicular seu inconformismo com as
conclusões da decisão colegiada, o que não é cabível.
Observa-se que o acórdão embargado de fls. 1.537/1.544 é claro, completo,
suficiente e fundamentado nas suas razões de decidir, não se justificando os presentes
embargos, convindo destacar que a utilização inadequada da via recursal, se verificado o
seu caráter protelatório, pode ensejar a certificação imediata do trânsito em julgado.
Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VÍCIOS.
INEXISTÊNCIA.
MANIFESTO
CARÁTER
PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. BAIXA
IMEDIATA DOS AUTOS.
Documento eletrônico VDA52292084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:34
Código de Controle do Documento: f9de8646-c658-4fac-aa70-34422962e2c0

1. Os embargos de declaração, conforme
disciplina o
do CPP, são cabíveis somente
art. 619
quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão no julgado, sendo também admitidos para
correção de erro material, não se prestando, contudo,
como via para rediscussão de matéria já decidida.
2. Não se verifica qualquer vício a ser sanado, uma
vez que o acórdão embargado apreciou de forma clara e
suficiente as questões suscitadas, mantendo o entendimento
acerca da intempestividade do agravo em recurso especial e
da inexistência de flagrante ilegalidade que justificasse a
concessão de habeas corpus de ofício.
3. "A mera repetição de argumentos já analisados
e refutados caracteriza abuso do direito de recorrer. [...]
Reconhecido o caráter protelatório dos embargos,
considerando a reiteração de matéria já examinada e a
ausência de novos fundamentos jurídicos relevantes,
justifica-se a certificação imediata do trânsito em julgado
e a baixa dos autos ao Tribunal de origem,
independentemente da publicação do acórdão." (STJ -
EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp: 2534636 DF 2023
/0463461-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
T6 - SEXTA TURMA, DJe
.
13/09/2024)
4. Embargos de declaração não conhecidos, com
determinação de imediata baixa dos autos.
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no
relator Ministro Og Fernandes,
AREsp n. 2.690.618/CE,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
27/8/2025.

Ante o exposto, voto pela rejeição dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA52292084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:34
Código de Controle do Documento: f9de8646-c658-4fac-aa70-34422962e2c0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0041419-9
AREsp 2.852.215 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 537143371 53714337120208090035
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GUSTAVO MORAIS GONDIM DE ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: CIL FARNEY MODESTO ARRATES JUNIOR - GO051162
AGRAVANTE
: LUKAS SILVA CARNEIRO
ADVOGADOS
: RICARDO SILVA NAVES - GO009993
ANTONIO HIGINO DE OLIVEIRA - MA015705
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CORRÉU
: ADENILSON PEIXOTO DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LUKAS SILVA CARNEIRO
ADVOGADOS
: RICARDO SILVA NAVES - GO009993
ANTONIO HIGINO DE OLIVEIRA - MA015705
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: GUSTAVO MORAIS GONDIM DE ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: CIL FARNEY MODESTO ARRATES JUNIOR - GO051162
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260515598098023845@
2025/0041419-9 - AREsp 2852215 Petição : 2025/0104297-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52252543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:13:18
Código de Controle do Documento: C945B411-F4A7-48DD-A89A-E29EBA863029